Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em sede cumprimento de sentença coletiva, determinou a suspensão dos autos até julgamento definitivo do AGI 0717421-24.2022.8.07.0000, no qual se discute a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Requer , inclusive liminarmente, o prosseguimento regular da execução, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante, não vejo, pelo menos a um primeiro e provisório exame, risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Ao Agravado para contrarrazões. I. Brasília, 06 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator